Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720962-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA, FAUSTO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em 24/06/2022 (ID36687573) por VILMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA e FAUSTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de MB ENGENHARIA SPE 076 S/A (ID35325937). Em 5/12/2022, certificada a inclusão em pauta de julgamento do presente recurso na 1a Sessão Ordinária Virtual (25/01 a 1/2/2023) – ID41941256. Em 16/1/2023, ERBE INCORPORADORA 113 LTDA. (atual nome de BROOKFIELD MB SPE 076 S.A) “chamou o feito à ordem” para “arguir a nulidade dos atos processuais” sob alegação de não intimação para apresentação de contrarrazões “( ) em nome dos patronos da Agravada (..) não consta o nome...DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB-DF 44215-A.” (ID42730027 – p.2). Requer: “Nessa toada, considerando, o exposto, a Agravada pugna, desde já, para que seja reconhecida a NULIDADE da intimação a qual determinou a apresentação das contrarrazões, bem como que a agravada seja devidamente intimada acerca da decisão de ID36713189, que intimou a mesma para apresentar contrarrazões.” A respeito, a Secretaria certificou que na intimação de ERBE INCORPORADORA 113 LTDA. para contrarrazões não constou o nome do mencionado patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB 44215-A, mas de outros causídicos: “CERTIDÃO Em atenção à petição de ID 42730027, certifico e dou fé que a publicação no DJe feita em 28/06/2022 saiu em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA e RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO, conforme cópia anexa. Certifico, também, que o feito foi chamado à ordem pela Exma. Sra. Desa. Relatora no despacho de ID 40258205, que determinou o cadastro do advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (OAB/DF 44215-A), o que foi feito e certificado nos autos (ID 40282186)” (ID42730816). Constato que a inclusão no cadastro do nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA deu-se em 13/10/2022 (certidão de ID40282186) após a decisão (27/6/2022) pela qual determinada intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões. Assim e como alega a agravada, não foi intimada para apresentar resposta ao recurso, do que decorre não se poder ter por válida a certidão de ID37539209. Isto colocado, determino seja o feito retirado de pauta. Após, à ERBE INCORPORADORA 113 LTDA. (atual nome de BROOKFIELD MB SPE 076 S.A) para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora